Tribunal: STF
Processo: ARE 1454502
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Hapvida Assistência Médica Ltda interpôs agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional do debate e na incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    Nas razões do agravo, articula inaplicabilidade daquele verbete, a ofensa direta à Carta Federal e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ISSQN. EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE. ALTERAÇÕES DO ART. 1º DA LC 157/2016. CONTROVÉRSIA ENVOLVENDO ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA A COBRANÇA DO IMPOSTO COM BASE EM LEI MUNICIPAL. OBJETO DA ADI 5.835/DF. 



    I – A questão diz respeito à LC 157/2016 que introduziu alterações no art. 3º, inciso XXIII, da LC nº 116/2003, modificando a sistemática de recolhimento do ISS para os serviços de planos de saúde, planos odontológicos e planos veterinários determinando que o imposto seja devido ao Município de domicílio do tomador dos serviços, mesmo não sendo a localidade efetiva da prestação. 



    II – Sobre a legislação impugnada, o STF, em decisão monocrática publicada em 03/04/2018, concedeu medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5.835, suspendendo a eficácia do art. 1º da Lei Complementar 157/2016, na parte que modificou o art. 3º, XXIII, XXIV e XXV, e o art. 6º, §§ 3º e 4º, da Lei Complementar 116/2003, e, por arrastamento, de toda a legislação local editada para sua direta complementação. 



    III – Deve ser mantida a sentença, tendo em vista a ausência de interesse processual da requerente, pois a decisão proferida pelo STF acoberta o pedido elaborado na presente demanda. 



    IV – Merece ser esclarecido que ainda que venha a ocorrer a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade pelo STF, a decisão definitiva terá eficácia vinculante, mesmo que o apelado tenha que efetuar a cobrança do ISS em período que, porventura, não seja acobertado pela modulação.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 1º, IV; 5º, XXXII, XXXV, LIV e LV; 145, § 1º; 146; 150, I; 156, III, “a”; e 170, caput, V e § único, todos da Constituição Federal.



    Assevera que a permanência da regra contida no art. 1° da LC nº 157/2016 ensejará gravoso aumento de custo com obrigações acessórias, atingindo diretamente não só o Recorrente, mas todas as operadoras de planos de saúde espalhadas pelo país.



    Aduz negativa de prestação jurisdicional pelas instâncias ordinárias ao decidir pela ausência de interesse da recorrente, à justificativa de que a decisão liminar proferida pelo STF na ADI nº 5.835/DF (que suspendeu a eficácia do art. 1º da LC nº 157/2016), teria normalizado a situação em testilha.



    Afirma que o ISS deve ser cobrado pelo Município onde o serviço das operadoras de planos de saúde é efetivamente prestado, afastando, dessa forma, a possibilidade de alteração do critério espacial para local onde não ocorra qualquer prestação de serviço.



    Por meio da Petição n. 127.310/2023 (eDoc. 46), postula o provimento ao seu recurso extraordinário, para reconhecer a inexistência de relação jurídico-tributária que o obrigue a recolher o ISS ao Município de São Luís/MA, eis que as alterações promovidas pela Lei Complementar nº 157/2016, como decidido por esse STF nos autos da ADI 5.835/DF, são manifestamente inconstitucionais.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem concluiu que, tendo a recorrente postulado a declaração de inconstitucionalidade do art. 1º da LC n. 157/2016, estaria prejudicado o seu interesse de agir, posto que a norma impugnada já se encontrava com aplicabilidade suspensa por decisão liminar proferida nos autos da ADI 5835 pelo Supremo. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 



    O cerne da questão diz respeito à alteração promovida pela LC 157/2016 que introduziu alterações no art. 3º, inciso XXIII, da LC nº 116/2003, que terminou por modificar a sistemática de recolhimento do ISS para os serviços de planos de saúde, planos odontológicos e planos veterinários determinando que o imposto seja devido ao Município de domicílio do tomador dos serviços, mesmo não sendo a localidade da efetiva de sua prestação. Pois bem. A Lei Complementar nº 157/2016, alterando a LC 116/2003, estabeleceu a seguinte regra:



    .......................................................................................................



    A respeito da legislação ora impugnada, devo esclarecer que o ministro Alexandre de Moraes do STF, em decisão monocrática, publicada em 03/04/2018, concedeu medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5.835, suspendendo a eficácia do art. 1º da Lei Complementar 157/2016, na parte que modificou o art. 3º, XXIII, XXIV e XXV, e o art. 6º, §§ 3º e 4º, da Lei Complementar 116/2003, e, por arrastamento, de toda a legislação local editada para sua direta complementação. 



    Segundo a decisão exarada pelo Ministro:



    .......................................................................................................



    Na hipótese em comento, a ora apelante manejou a ação declaratória de inexigibilidade de crédito tributário contra o Município de São Luís na data de 09/05/2018, após ter sido proferida a liminar na ADI 5835 (03/04/2018), sendo que a decisão do STF concedeu medida cautelar, suspendendo a eficácia dos artigos impugnados pelo ora recorrente, inclusive, abrangendo, por arrastamento, toda a legislação local editada para sua direta complementação. 



    Destaco, ainda, que ao julgar os Embargos de Declaração opostos contra a decisão acima mencionada, o em. Ministro, em decisão publicada em 19/02/2019, conforme previsão do art. 11, §1º da Lei 9.868/1999, conferiu efeitos ex nunc à mencionada decisão, entendendo ser “suficientes à garantia da segurança jurídica e da higidez constitucional a projeção de efeitos para além da decisão de deferimento da cautelar”. Ressaltou, ainda, a necessidade imediata e urgente de suspender os efeitos da legislação impugnada, de forma a garantir a segurança jurídica e o bom funcionamento do sistema jurídico-tributário do ISS.



    Considerando esse contexto, a Juíza sentenciante entendeu que “no caso em tela, o interesse de agir resta prejudicado, não havendo utilidade da demanda, posto que a norma debatida encontra-se com sua aplicabilidade suspensa por decisão liminar proferida nos autos da ADI nº 5835/DF”. Destacou, ainda, a Magistrada que:



    .......................................................................................................



    Entendo que não merece reparo a sentença recorrida, tendo em vista a ausência de interesse processual da requerente, pois a decisão proferida pelo STF acoberta o pedido elaborado na presente demanda, não havendo utilidade na medida requerida. 



    Ademais, devo esclarecer que ainda que venha a ocorrer a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade pelo STF, a decisão definitiva terá eficácia vinculante, mesmo que o apelado tenha que efetuar a cobrança do ISS em período que, porventura, não seja acobertado pela modulação.



    Esse entendimento não se afasta da compreensão do Supremo quanto ao tema, que no julgamento da medida cautelar na ADI 5835-MC tornou suspensa toda legislação editada com base na Lei Complementar 157/2016.



    Posteriormente, esta Suprema Corte confirmou os efeitos da Medida Cautelar deferida e julgou procedente o pedido formulado para declarar a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei Complementar 157/2016 e do art. 14 da Lei Complementar 175/2020, bem como, por arrastamento, dos artigos 2°, 3°, 6°, 9°, 10 e 13 da Lei Complementar 175/2020, em acórdão assim resumido:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. LEI COMPLEMENTAR 157/2016. LEI COMPLEMENTAR 175/2020. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN. COMPETÊNCIA PARA COBRANÇA DO MUNICÍPIO DO LOCAL DO DOMICÍLIO DO TOMADOR DE DETERMINADOS SERVIÇOS. MATERIALIDADE DO IMPOSTO ATENDIDA. INCONSTITUCIOALIDADE PELA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS POSTULADOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DE RESPEITO AO PACTO FEDERATIVO. EFEITOS PRESERVADOS DA MEDIDA CAUTELAR. PROCEDÊNCIA. 



    1. A Lei Complementar 157/2016, na parte em que alterou o art. 3º, incisos XXIII, XXIV e XXV, e os parágrafos 3º e 4º do art. 6º da Lei Complementar 116/2003, prevê a incidência do ISSQN no local do domicílio do tomador de serviços. 



    (...)



    3. Alegação de inconstitucionalidade formal por invasão de reserva de iniciativa do Chefe do Executivo. Inexistência. Os dispositivos impugnados disciplinam matéria relacionada ao estabelecimento de normas gerais em matéria tributária e sobre conflitos de competência em matéria tributária. 



    4. Alteração da norma para ser o imposto devido no local do domicílio do tomador, ainda que seja diverso daquele do estabelecimento prestador. Conexão entre o serviço prestado e o local onde está domiciliado o tomador, que é o sujeito destinatário da atividade. Existência de vinculação entre a realidade econômica subjacente à incidência tributária e o local do domicílio do tomador para os fins pretendidos. Atendimento à materialidade constitucional do ISSQN. 



    5. Alterações promovidas pela Lei Complementar 157/2016. Medida Cautelar deferida por ausência de segurança jurídica. Superveniência da Lei Complementar 175/2020. Inexistência de avanço na densidade normativa, persistindo ausência de clareza na definição do domicílio do tomador de serviços. Para que o imposto seja devido no local do domicílio do tomador dos serviços é necessário que a alteração legislativa estabeleça, com exatidão, o seu conteúdo, sob pena de ensejar insegurança jurídica apta a provocar considerável conflito de competência e retrocesso nas relações ficais, mormente diante de um universo de mais de cinco mil municipalidades na federação brasileira. 



    (...) 



    8. Medida cautelar confirmada. Ações Diretas julgadas procedentes.



    (ADI 5835, Tribunal Pleno, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 27 de julho de 2023)



    Declarada a inconstitucionalidade do artigo 1º da Lei Complementar nº 157/16 por este Pretório Excelso, todos os instrumentos legislativos desenvolvidos sob a égide da referida norma serão retirados do meio jurídico por arrastamento. Assim, o acórdão recorrido não merece reparos.



    Por fim, aponto que divergir das conclusões da origem — acerca da ausência do interesse de agir da recorrente, eis que a norma impugnada já se encontrava com aplicabilidade suspensa na época da impugnação — demandaria a reanálise do quadro fático, a atrair o óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. Nessa linha:



     



    (...) FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. (...)



    (ARE 1.422.312 AgR, Primeira Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe de 05 de maio de 2023)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente